Tribunal: TJES
Processo: 5007929-63.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007929-63.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
.

REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.

ORDEM
DENEGADA
.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

2. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

3. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

4. A custódia cautelar do paciente deve ser mantida, tendo em vista a necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando que a conduta do paciente consistiu em desferir disparos de arma de fogo em desfavor da vítima em razão de um descontentamento de sua amante com a suposta venda de um terreno. E, após terem conhecimento de que a ofendida sobreviveu, ateou fogo, junto à corré, em sua casa.

5. Deve ser rechaçada a tese defensiva da ausência de contemporaneidade, tendo em vista que esta “
deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
” (STJ, AgRg no HC nº 732.879, Proc. 2022/0093051-0/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 24/05/2022, DJE 31/05/2022).

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRÉ RIBEIRO DOS SANTOS em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERR
A
/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0010040-63.2021.8.08.0048
pela suposta prática do
s
delito
s
previsto
s
no a
rti
go 121, §2º, incisos I e IV, na forma do ar
ti
go
14
,
inciso II (duas vezes),
ambos do Código Penal.

O
impetrante alega, em síntese,
que há constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo, tendo em vista que
o paciente
se encontra preso há

três
anos
,
não havendo fundamentação acerca da contemporaneidade com os fatos na decisão que manteve a sua prisão cautelar.
Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos ensejadores da referida custódia, por ser primário e possuir residência fixa
.

Diante disso, r
equer
a revogação da
sua
prisão preventiva
, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas,

expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora (
ID 9315982
).

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
12
/0
8
/202
4
(ID
9334448
).

P
arecer da d. Procuradoria de Justiça
pela

denegaç
ão da ordem (ID

9701172
).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRÉ RIBEIRO DOS SANTOS em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0010040-63.2021.8.08.0048 pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II (duas vezes), ambos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso há três anos, não havendo fundamentação acerca da contemporaneidade com os fatos na decisão que manteve a sua prisão cautelar. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos ensejadores da referida custódia, por ser primário e possuir residência fixa.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Após prestadas informações pelo Juízo
a quo
, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Insta salientar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

No caso em voga, o crime foi supostamente praticado em 26/04/2021 e em 24/06/2021 foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do paciente, tendo sido cumprido o mandado em 07/07/2021.

O paciente foi citado pessoalmente no dia 20/07/2021 e apresentou resposta à acusação no dia 30/07/2021.

A instrução processual da primeira fase do procedimento do Júri ocorreu em 09/03/2022 e 13/12/2022, com a pronúncia do acusado em 03/05/2023.

Cumpre destacar que, uma vez “'
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
' (Súmula n. 21, Terceira Seção, DJ 11/12/1990)” (STJ, HC 724.504/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

Ademais, consoante se observa das informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente fora submetido à sessão de julgamento do Tribunal do Júri em 20/08/2024, oportunidade na qual o Conselho de Sentença o condenou pelo crime em comento, tendo a Juíza Presidente arbitrado a reprimenda em 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, bem como manteve sua custódia cautelar.

Assim, não há que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Nesse sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme os julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARGUMENTO PREJUDICADO – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A superveniência da sentença condenatória prejudica qualquer alegação referente ao excesso de prazo para a formação da culpa. Jurisprudência STJ. 2. Prisão preventiva justificada para garantia da ordem pública, tendo em vista a prática de tráfico de drogas no contexto de organização criminosa. 3. Ordem denegada. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5012923-71.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 25/Mar/2024)

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO SUPERADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. SENTENÇA PROFERIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PREJUDICADA, PELA PERDA DE OBJETO. 1. Houve a prolação de sentença, na data de 09/05/2022, o que atrai a incidência da Súmula nº 52 do STJ, segundo a qual, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento, por excesso de prazo. 2. A decisão, que seria objeto de discussão, não mais subsiste, impondo-se o reconhecimento de que a ordem, está prejudicada, pela perda de objeto. 3. ORDEM PREJUDICADA. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5002782-90.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Data: 11/Oct/2023)

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE CONDENADO. PRISÃO MANTIDA. NOVO TÍTULO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Tendo sido o Paciente julgado e condenado, cessam os motivos para discussão sobre o excesso de prazo da instrução. 2. Havendo a manutenção da prisão preventiva por sentença condenatória, trata-se de novo título judicial que exige nova impetração. 3. Habeas corpus não conhecido. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5008621-96.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: WILLIAN SILVA, Data: 13/Sep/2023)

Ademais, diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Compulsando os autos, entendo que a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, tendo em vista a necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando que a conduta do paciente consistiu em desferir disparos de arma de fogo em desfavor da vítima em razão de um descontentamento de sua amante com a suposta venda de um terreno. E, após terem conhecimento de que a ofendida sobreviveu, ateou fogo, junto à corré, em sua casa.

Da mesma forma, após consulta ao sistema E-jud, vislumbro o risco de reiteração delitiva, na medida em que o paciente já fora condenado por sentença definitiva na ação penal nº 0012823-28.2021.8.08.0048 pelos delitos de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica, bem como responde a outro processo igualmente relativo ao crime de homicídio (autos nº 0007296-95.2021.8.08.0048).

Deve ser rechaçada, igualmente, a tese defensiva da ausência de contemporaneidade, tendo em vista que esta “
deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
” (STJ, AgRg no HC nº 732.879, Proc. 2022/0093051-0/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 24/05/2022, DJE 31/05/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, afasta-se qualquer indicativo de ausência de contemporaneidade, tornando inviável, por conseguinte, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Registro, do mesmo modo, que a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade a impedir a decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.